Tribunal: STF
Processo: RE 464582
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE 
   SOCIAL - SERVIDORES EM ATIVIDADE - ESTRUTURA PROGRESSIVA DAS 
   ALÍQUOTAS: IMPOSSIBILIDADE - A PROGRESSIVIDADE EM MATÉRIA 
   TRIBUTÁRIA SUPÕE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL - 
   INEXISTÊNCIA DESSA AUTORIZAÇÃO - PRECEDENTES DO STF - RECURSO DE 
   AGRAVO IMPROVIDO.